Tribunal: TJPA
Processo: 0801847-76.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10452 - Reivindicação
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801847-76.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: CLEIA DA SILVA MATOS

AGRAVADO: SOCORRO DE FATIMA CASTRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO DE LIMINAR.
A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA FORMULADA NA INICIAL PARA DETERMINAR, EM CONSEQUÊNCIA, A IMISSÃO DA AUTORA/PROPRIETÁRIA NA POSSE DO IMÓVEL. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. A AGRAVADA É QUEM POSSUI O DOMÍNIO DO BEM CONFORME CERTIDÃO DO REGISTRO DE IMÓVEIS. ART.1.228 CC. A AGRAVADA TEM O DIREITO DE USAR, GOZAR E DISPOR DA COISA E REAVE-LA DO PODER DE QUEM INJUSTAMENTE A POSSUA OU DETENHA. PRESENTE O PERICULUM IN MORA NO SENTIDO INVERSO.

I -
Ausente a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista, que conforme demonstrado na Ação Principal pela ora agravada, percebo que esta é quem possui o domínio do bem em questão, de acordo com a Certidão do Registro de Imóveis, que foi quitado integralmente.

II -
O
fato da agravante alegar não ter outra moradia, entendo que isto não pode sobrepor o direito da agravada em usar, gozar e dispor da coisa e de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha, conforme disposto no art.1.228. Vejamos:

III -
P
resente o
periculum in mora
no sentido inverso, já que a agravada desde que cedeu seu imóvel para seu irmão e sua ex companheira, não conseguiu mais desfrutar do seu bem, ressaltando ainda, que este tem se deteriorado ao longo do tempo, já que o mesmo está sem reparos desde o ano de 2007.

IV –
Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801847-76.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: CLEIA DA SILVA MATOS

AGRAVADO: SOCORRO DE FÁTIMA CASTRO DA SILVA

ADVOGADO: JORGE LUIZ REGO TAVARES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CLEIA DA SILVA MATOS
em face da decisão proferida pelo, nos autos de Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido de Liminar proposta por
SOCORRO DE FÁTIMA CASTRO DA SILVA
.

A decisão agravada foi a que deferiu a tutela provisória de urgência formulada na inicial para determinar, em consequência, a imissão da AUTORA/PROPRIETÁRIA na posse do imóvel situado no Conjunto PAAR, Trav. Santarém, Quadra 88, Casa n. 08, Coqueiro, CEP 67.145-760, Ananindeua/PA, assegurando-se à (aos) REQUERIDA/OCUPANTES o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária.

Em razões recursais, alega a agravante que em que pese haver comprovação de propriedade do bem pela autora, o referido documento não deve ser o bastante para convencer o Juízo quanto à tutela de urgência pleiteada, ante a legítima resistência da agravante quanto ao referido título, conforme será aduzido em contestação, ressaltando que a agravante reside no imóvel há mais de 13 (treze) anos.

Sustenta que não resta comprovado o perigo de dano para agravada, mas sim para a agravante, eis que tem o imóvel como sua moradia, destacando todos os cuidados a sua manutenção nos últimos 13 (treze) anos, estando o bem preservado, daí porque não há perigo para a requerida.

Ademais, é flagrante o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois além do explanado, a saída voluntária do imóvel finda em 19/03/2019, modificando uma situação fática mesmo em se tratando de mãe e filha de 08 (oito) anos de idade, que se veria sem lugar para morar e com dificuldades para garantir o próprio sustento.

Juntou documentos às ID.1485912/1486166.

Às ID.1788569 págs.1/2 foi indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.2343134 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem terem sido apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

É o relatório.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
deferiu a tutela provisória de urgência formulada na inicial para determinar, em consequência, a imissão da AUTORA/PROPRIETÁRIA na posse do imóvel situado no Conjunto PAAR, Trav. Santarém, Quadra 88, Casa n. 08, Coqueiro, CEP 67.145-760, Ananindeua/PA, assegurando-se à (aos) REQUERIDA/OCUPANTES o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, verifico estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista, que conforme demonstrado na Ação Principal pela ora agravada, percebo que esta é quem possui o domínio do bem em questão, de acordo com a Certidão do Registro de Imóveis, que foi quitado integralmente.

Neste sentido, o fato da agravante alegar não ter outra moradia, entendo que isto não pode sobrepor o direito da agravada em usar, gozar e dispor da coisa e de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha, conforme disposto no art.1.228. Vejamos:

Art. 1.
228
. “O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. ”

Portanto, entendo ainda, estar presente o
periculum in mora
no sentido inverso, já que a agravada desde que cedeu seu imóvel para seu irmão e sua ex companheira, não conseguiu mais desfrutar do seu bem, ressaltando ainda, que este tem se deteriorado ao longo do tempo, já que o mesmo está sem reparos desde o ano de 2007.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 24/09/2020